Tribunal: TJMT
Processo: 0006103-97.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1009022-66.2017.8.11.0041
RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDA: MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89150454) interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 76061969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.
Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.
O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0006103-97.2015.8.11.0007, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/02/2021).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 85979967.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., que manteve a sentença, nos autos Ação de Indenização cumulada com pedido de tutela antecipada movida pela Apelada, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial, para condenar as empresas apelantes, ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária da data da sentença.
A Recorrente alega violação aos artigos 1022, 1.025, do Código de Processo Civil, artigos 186, 884, 927 e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não houve comprovação pela Recorrida de ato ilícito - abalo moral, para caracterizar o dever de indenizar.
Requer a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais, visto que o valor arbitrado não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (id. 89158957).
Contrarrazões (id. 86199479).
É o relatório.
Decido.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, do CPC, a Recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944 do CC, ao argumento de que não houve comprovação pela Recorrida de ato ilícito - abalo moral, para caracterizar o dever de indenizar.
Requer a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais, visto que o valor arbitrado não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAR. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. (...)
4. O acolhimento da tese recursal de que não houve comprovação de nenhum ato ilícito ou prova dos vícios no veículo exigiria o reexame das circunstâncias fáticas, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessitar retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido configuram dano moral suscetível de indenização.
6. Na hipótese, rever o valor fixado a título de danos morais exigiria exceder os fundamentos do acó rdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1485844/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)” (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido da petição de id 89396987.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça